Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712913-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA DARC BARROS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, de no 0715358-98.2024.8.07.0018 ajuizada por JOANA DARC BARROS DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porém, indeferiu o pedido de sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo pela Corte local da respectiva ação rescisória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 225150369 dos autos originários), verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto peloJOANA DARC BARROS DA SILVAem desfavor doDISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n.0032335-90.2016.8.07.0018, relativa aoreajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação. Sustenta, em síntese, a suspensão do feito,inexigibilidade do título, e o excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i)concessão de prazo adicional para apresentação de impugnação, mas tão somente para apresentação de cálculos de impugnação já apresentada; (ii) indicação incorreta do período de fixação de juros; (v) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado. Em réplica (ID 215544307), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar.DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.3 - DA SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1169 DO STF) No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a” Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. II.2 –DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto,rejeito o pedido. II.2 – CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS. O ente público requer prazo adicional para apresentação dos cálculos concessão de prazo adicional para apresentação de impugnação, mas tão somente para apresentação de cálculos de impugnação já apresentada. Indefiro o pedido de concessão de novo prazo para apresentar os cálculos. O ente público já teve a oportunidade de apresentar os cálculos de impugnação no prazo legal, sendo a apresentação dos cálculos ato inerente à impugnação já apresentada. Não há justificativa plausível para o não cumprimento do prazo, pois o ente público não demonstrou a existência de fato superveniente, imprevisível ou alheio à sua vontade que justificasse a dilação. Ademais, a dilação de prazo prejudicaria a celeridade processual, comprometendo o andamento do processo em detrimento da parte contrária e do princípio da duração razoável do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido com base nos princípios da celeridade processual e da igualdade das partes, visando garantir a solução do litígio em tempo hábil e tratamento isonômico às partes, conforme art. 5o, LXXVIII e caput, da CF. II.3 – EXCESSO DE EXECUÇÃO II.3.1 – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS No que diz respeito aos juros moratórios, de acordo com o título executivo judicial, os juros de mora iniciam a partir da citação (17/10/2016 - ID 208540938), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal. II.3.2 – ANATOCISMO Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas,ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇApara determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (17/10/2016), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicialpara elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes.Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 70473578), o agravante tece argumentação a respeito da fundamentação da ação rescisória, para dizer que que é necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória, à guisa de prejudicialidade externa. Alerta a respeito de efeito suspensivo concedido em ações rescisórias no âmbito deste Tribunal. Afirma que o título executivo judicial desrespeitou o entendimento conferido pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, de que os reajustes concedidos a servidores públicos devem observar dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Defende que “o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo)”. Aduz estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, porquanto a decisão agravada olvidou a prejudicialidade externa da ação rescisória e o presente cumprimento de sentença, bem como há a possibilidade de pagamento via RPV ou precatório, de crédito cuja execução pode ser vulnerada posteriormente. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória supracitada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso à luz do indeferimento da liminar em ação rescisória, pela Relatora, Exma Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7391 AgR, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) É certo que o julgamento concluiu pela negativa de “provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta”, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Porém, a Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia também proferiu voto de mérito e, inicialmente foi acompanhada por três ministros, conforme Extrato de Ata, in verbis: EXTRATO DE ATA AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.391 PROCED.: DISTRITO FEDERAL RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC ADV.(A/S) : PAULO FONTES DE RESENDE (38633/DF, 57828A/GO) ADV.(A/S) : EDUARDO SILVA LUZ (15222/PI) Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli, que, inicialmente, negavam provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta e, se superada a questão relativa ao agravo, julgavam improcedente o pedido nela formulado, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Concluído o julgamento, não houve voto dissidente. Do voto proferido pela eminente Relatora, destacam-se as seguintes passagens, pertinentes para a apreciação do pedido liminar, ad litteris: O cotejo dos argumentos expostos na petição inicial restringe a análise da questão ao alegado vício de inconstitucionalidade da norma questionada pela ausência de prévia dotação orçamentária. No ponto, anote-se constar da Exposição de Motivos n. 08/2013 – GAB/SEAP, exarada pelo Secretário de Estado de Administração Pública na data da proposição legislativa que subsidiou a edição da Lei n. 5.184/2013, da qual consta o art. 18, norma questionada: (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro. Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. Acerca do erro de fato, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] listam requisitos para sua configuração, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese, a princípio, teria havido pronunciamento judicial acerca da questão probatória acerca da dotação orçamentária, conforme trecho a seguir transcrito: Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Sendo assim, não se verifica, a princípio, fundamentação legal e constitucional a embasar a tese do agravante, quanto à alegada necessidade de suspender o feito, em razão de prejudicialidade externa, dado que a decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual, como se viu, indeferiu a liminar pleiteada. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Por fim, não há falar em perigo de prejuízo ao erário ou ao resultado útil do processo, porquanto determinada, antes de tudo, a retificação dos cálculos, com posterior, vista às partes, para manifestação, e, somente após a preclusão da decisão, o RPV será expedido para levantamento dos valores. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 abril de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator